Tribunal: STF
Processo: SL 1780
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Renovação de pedido de suspensão de liminar. Preclusão da matéria constitucional. Incompetência do STF. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que já fora objeto da SL 1.672, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, com trânsito em julgado. O requerente busca a prorrogação do prazo de suspensão inicialmente concedido.



2. Fato relevante. Após o julgamento da SL 1.672, o requerente interpôs recurso extraordinário na origem, cujo seguimento foi negado. O agravo que impugnava essa decisão não foi conhecido. Está pendente apenas recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o novo pedido de suspensão.



III. Razões de decidir



4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar medida de contracautela pressupõe a viabilidade de recurso extraordinário contra o ato impugnado.



 5. Esta Corte não dispõe da competência para a apreciação de pedido de suspensão de acordão se, na origem, estiver preclusa a matéria constitucional.



 IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput.



Jurisprudência relevante citada: SS 5.341 (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente). 



    1. No presente pedido de suspensão de liminar, pretende-se prorrogar o prazo anteriormente deferido na SL 1.672, ajuizada pelo Município de Estância Balneária de Praia Grande, ora requerente.  



    2. O pedido de suspensão anterior teve por objeto acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo´nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 2012091-88.2023.8.26.0000, que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram as funções de confiança de Assistente de Diretor de Unidade Escolar, Diretor de Unidade Escolar, Assistente Técnico Pedagógico, Supervisor de Unidade Escolar e Pedagogo Comunitário; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 



    3. Ao apreciar a SL 1.672, julguei parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2012091-88.2023.8.26.0000, pelo período necessário ao provimento dos cargos de Assistente de Diretor de Unidade Escolar, Diretor de Unidade Escolar, Assistente Técnico Pedagógico, Supervisor de Unidade Escolar e Pedagogo Comunitário por servidores aprovados em concurso público, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da decisão. A decisão foi publicada em 08.11.2024 e transitou em julgado em 17.11.2024. Após a baixa dos autos ao arquivo, e na iminência do término dos 12 (doze) meses, o Município de Estância Balneária de Praia Grande peticionou requerendo a prorogação do prazo deferido. 



    4. Determinei a atuação da petição como nova suspensão de liminar, por considerar que, já efetivada a prestação jurisdicional por este Tribunal nos autos da SL 1.672, a prorrogação do prazo pretendida equivale a uma renovação do pedido. 



    5. O Município afirma que encontrou dificuldade para a restruturação administrativa. Aponta que o levantamento do impacto financeiro e orçamentário, referente à criação dos novos cargos, indicou a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, razão pela qual foi necessário o replanejamento da política e estratégia educacional, o que impediu que fossem adotadas todas medidas necessárias no prazo de 12 (doze) meses concedido na SL 1.672. Salienta que “a minuta de lei de complementar, objetivando o cumprimento do acórdão, está próxima de ser finalizada, aguardando, apenas, a elaboração do impacto financeiro e orçamentário, indispensável para ato (art. 16, I da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal)”. Sustenta que o término do prazo de suspensão, sem que se conceda a prorrogação buscada, irá gerar uma grave lesão do serviço educacional municipal. Argumenta que, em breve, “o novo Prefeito eleito assumirá a próxima gestão e a produção de efeitos do acórdão acarretará ruptura em todo o sistema atual de gestão educacional e, também, problemas técnicos para o próximo Governo”.



    6. O Ministério Público apresentou contestação. Sustentou, preliminarmente, o não cabimento do pedido, uma vez que não foi apresentado qualquer fato novo que altere as circunstâncias já analisadas na medida de contracautela anterior. No mérito, defendeu que o transcurso do prazo concedido, com deliberada omissão do ente público, descaracteriza o grave risco à ordem pública. Salientou que o pedido de renovação da suspensão até 31.12.2025 “traduz evidente intuito de deslocar a problemática para o primeiro dia da gestão municipal vindoura, o que indica perigo de dano reverso”. 



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Criação de cargos em comissão e funções de confiança. Modulação dos efeitos. Suspensão de Liminar n. 1.672/SP. Trânsito em julgado. Novo pedido suspensivo. Ausência de fato superveniente. Parecer por que seja indeferido o pedido. 



    8. É o relatório. Decido.  



    9. Verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a preclusão da matéria constitucional abordada na decisão impugnada. 



    12. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Quando deferi o anterior pedido de suspensão (SL 1.672), ainda era viável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão ora impugnado. Contudo, em consulta ao andamento processual (no sítio eletrônico do TJSP), constatei que o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado. O agravo interposto contra essa decisão não foi conhecido. Essa decisão foi publicada em 15.05.2024 e não houve interposição de recurso. 



    13. Assim, embora o acórdão impugnado ainda não transitado em julgado (porque pendente de julgamento o recurso especial simultaneamente interposto), não há mais que se reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de novo pedido de suspensão. Isso porque a matéria constitucional em debate está preclusa. 



    14.Veja-se, na mesma linha, a decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, na SS 5.341: o “cabimento de incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal depende da existência de controvérsia de natureza constitucional e, pois, da pendência ou da viabilidade de eventual recurso extraordinário”. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar. 



    Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente